Tribunal: TJSP
Processo: 2243054-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2243054-37.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243054-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANTONIO CAETANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada
MARIA PAULA ABREU CESAR RIBEIRO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2243054-37.2019.8.26.0000
VOTO No 36.252
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
AGRAVANTE: ANTÔNIO CAETANO DA SILVA (devedor)
AGRAVADA: MARIA PAULA ABREU CESAR RIBEIRO (credora)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CESAR
FERNANDES MARINHO
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Etapa
de
cumprimento de julgado. Execução provisória.
Penhora de imóvel. Excludente relacionada à
figura do bem de família. Recurso do
devedor. Desprovimento.

VOTO No 36.252
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, devedor, em etapa de
cumprimento provisório de sentença de procedência em ação
renovatória, o agravante questiona a legalidade de penhora incidente
sobre bem de família.
Recurso tempestivo, processado no efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2243054-37.2019.8.26.0000
VOTO No 36.252
3
devolutivo (fl. 19).
Informações da instância da causa, a fls.
22/23.
Contraminuta, a fls. 27/35.
FUNDAMENTAÇÃO
Fiança prestada em contrato de locação, o
fiador não está ao abrigo de excludente de impenhorabilidade
relacionada à figura do bem de família (artigo 3o, VII, da Lei no
8.009/90).
A propósito de jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, não se trata de entendimento consolidado, sobretudo
com força vinculante, portanto, si et in quantum, prevalece a disciplina
da Lei no 8.009/90.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator